Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000055-04.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo foi resolvido quanto ao substituído processualmente SALOMÃO NERY, mediante sentença proferida ao ID 13827133 dos autos de Precatório PJE 0019521-66.2017.8.07.0000, conforme consulta ao sítio de andamentos processuais do TJDFT. Transitado em julgado o acórdão de ID 11242512, em sede de embargos à execução (informado pelo ente Distrital ao ID 11242448), o exequente busca, aos ID’s 11242888 e 13645662, o prosseguimento do feito em relação a substituída processualmente SEBASTIANA MARIA ARAÚJO COSTA, a qual informa sua respectiva adesão ao acordo homologado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, noticiado no ID 11242728, pp. 594-601, e pugna pela expedição de seu correspondente precatório, pretendendo, ainda, o pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, requerem a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam refeitos os cálculos conforme o item 6 da referida transação (ID 11242888). Intimado, o Distrito Federal, ao ID 11242448, manifestou concordância com a anuência e requereu ratificou que o acórdão de ID 11242512 julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução 2008.00.2.003800-5, o qual transitou em julgado sem definição para o teto máximo de pagamento para a requisição de pequeno valor. O Ministério Público, por seu turno, já se manifestou em ações análogas, decorrentes do mesmo acórdão exequendo prolatado no MSG 7.253/97, pela desnecessidade de sua intervenção na lide. É o relato do necessário. Decido. A respeito dos documentos juntados aos autos, a afiliação, daqueles que aderiram ao acordo, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de p. 352, ID 11242635, e o vínculo de cada um deles com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de p. 358, ID 11242635. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela certidão de ações cíveis juntada à p. 376, ID 11242635, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Por fim, verifico, no sítio do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mérito do RE 870947/SE que apreciou o Tema 810 da repercussão geral, referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e o seu consequente trânsito em julgado do acórdão paradigma, devendo os cálculos serem atualizados pela Contadoria Judicial. Por todo o exposto, comprovada a condição de beneficiárias do acórdão exequendo, transitados em julgado os embargos opostos à esta execução (EME 2008.00.2.003800-5) e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação à substituídas processualmente SEBASTIANA MARIA ARAÚJO COSTA, defiro os pedidos de ID’s 11242888 e 13645662 para declarar saneado o processo quanto a ela e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 11242728; b) quanto à correção monetária, os parâmetros estabelecidos no acórdão de ID 11242512, igualmente transitado em julgado; e Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador